Tribunal: TJSP
Processo: 2133607-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PENHORA EM CONTA CORRENTE– ABUSO – MÁ-FÉ - IMPENHORABILIDADE - NÃO CABIMENTO
– Execução de título extrajudicial – Penhora de valor em conta corrente– Pretensão de aplicação do art. 833, inc. VI e X, do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade:

– Comprovada penhora sobre valor mantido em conta corrente, o qual não pode ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL- PENHORA EM CONTA CORRENTE– ABUSO – MÁ-FÉ - IMPENHORABILIDADE - NÃO CABIMENTO
– Execução de título extrajudicial – Penhora de valor em conta corrente– Pretensão de aplicação do art. 833, inc. VI e X, do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade:

– Comprovada penhora sobre valor mantido em conta corrente, o qual não pode ser considerado irrisório, e não demonstrando ser aquele oriundo do pagamento de verba alimentar ou a necessidade para a subsistência, evidencia-se abuso e má-fé, o que possibilita a constrição.

RECURSO PROVIDO.